Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-49.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. FRAUDE DA TRANSAÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO O MESMO BEM. DANO MATERIAL DEMONSTRADO EM PARTE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO NORMATIVO LEGAL.
1. Considera-se extra petita a sentença na qual o juiz decide ação diferente da que foi proposta, deixando de observar as partes, o pedido e a causa de pedir. Na espécie, ainda que se tenha dado aos fatos configuração jurídica diversa da apresentada pela parte autora, a r. sentença observou o princípio da adstrição, não havendo qualquer nulidade.
2. A procuração em causa própria (in rem suam) configura verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos referentes ao bem, agindo o outorgado no próprio interesse.
2.1. A despeito de possuir cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, a procuração outorgada ao autor restou maculada por transação anterior firmada entre os réus mediante fraude. Ademais, o autor não comprovou a quitação do veículo objeto de avença, denotando a ausência dos requisitos para formalização do contrato de compra e venda subjacente à procuração em causa própria.
3. Da prova dos autos identifica-se que o autor pagou apenas os tributos inerentes ao veículo, sendo devida a indenização do dano material com o decote do valor excessivo.
4. Configura sentença condicional, em violação ao art. 492, parágrafo único, do CPC, condicionar a restituição do automóvel somente após o pagamento do dano material, à medida que não haveria certeza quanto ao cumprimento da obrigação, porquanto condicionada a acontecimento futuro e incerto.
5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida.